Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-90.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-90.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.832.144/0001-30 (APELANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA

DE
DIALETICIDADE REJEITADA.
MÉRITO.
CONTRATO DE SEGURO.
SINISTRO ENVOLVENDO CONDUTOR MENOR.
VEÍCULO
DISPONIBILIZADO
A
PREPOSTO DA CONTRATANTE
DO SEGURO
.
PESSOA HABILITADA
. USO POSTERIOR
POR TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO D
O
SEGURAD
O
.

CLÁUSULA
RESTRITIVA DE DIREITO
QUE NÃO DEVE SER INTERPRETADA ISOLADAMENTE.
AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível
contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por perda total de veículo segurado, após acidente causado por menor de idade não habilitado. A segurada sustenta que entregou o automóvel a pessoa habilitada e que a posterior condução pelo menor ocorreu sem sua autorização.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) se o recurso afronta o princípio da
dialeticidade
; (
ii
) se a condução do veículo por terceiro menor e não habilitado, sem autorização da segurada, configura agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura securitária; e (
iii
) se a cláusula excludente de cobertura pode ser aplicada de forma extensiva para afastar a indenização.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a
preliminar de ausência de dialeticidade,
quando as

razões recursais impugnam especificamente o fundamento da sentença.

4.
O contrato de seguro admite a delimitação dos riscos cobertos e excluídos, mas as cláusulas restritivas devem ser interpretadas conforme a boa-fé objetiva e, nas relações de consumo, de modo mais favorável ao segurado.

5.
A perda da garantia securitária, nos termos do art. 768 do CC, exige agravamento intencional do risco imputável ao segurado, não bastando a
mera

existência
de cláusula restritiva de direito
.

6.
Embora a condução por menor não habilitado tenha relação com a dinâmica do acidente, não ficou demonstrado que a segurada tenha autorizado, permitido ou concorrido para a condução irregular do veículo.

7.
A cláusula que exclui cobertura em caso de condução por pessoa sem habilitação não pode ser aplicada de modo isolado e extensivo quando o veículo foi entregue a pessoa habilitada
, identificada como preposto da
contra
ta
nte
do seguro,

sendo
posteriormente utilizado por terceiro sem autorização da segurada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar rejeitada. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A condução do veículo segurado por terceiro não habilitado não exclui a cobertura securitária quando inexistente prova de agravamento intencional do risco imputável ao segurado. 3. A cláusula excludente de cobertura securitária deve ser interpretada restritivamente, não podendo alcançar situação em que o veículo foi utilizado por terceiro sem autorização da segurada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II; CC,
arts
. 757 e 768; CDC,
arts
. 46, 47 e 54, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1.301.702/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.10.2018; TJ-MT, Apelação Cível no 1021047-89.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Porto Estrela Locadora de Veículos e Máquinas Ltda. - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum n. 1002368-90.2025.8.11.0006, ajuizada em face de Bradesco Seguros S.A., que julgou improcedente o pedido de indenização securitária, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, a autora narrou que adquiriu, em 31/01/2024, veículo VW
Amarok

Highline
V6, ano/modelo 2023/2023, pelo valor de R$ 264.554,12, posteriormente incluído em seguro de frota mantido junto à seguradora requerida. Afirmou que entregou o automóvel ao advogado Amaro Cesar Castilho para realização de serviço na cidade de Cuiabá/MT, mas que, em 02/03/2024, o veículo teria sido
utilizado
pelo filho menor do referido advogado, que, sem habilitação, perdeu o controle da direção e colidiu contra postes, ocasionando danos materiais de grande monta e perda total do bem.

A apelante sustenta que não praticou ato ilícito, omissivo ou negligente apto a agravar o risco contratado, pois entregou o veículo a pessoa devidamente habilitada, para prestação de serviço em seu favor. Afirma que a posterior condução pelo filho menor do advogado ocorreu sem autorização ou conhecimento da segurada, tratando-se de ato praticado por terceiro estranho à relação securitária.

Argumenta que não pode ser responsabilizada pelo ato praticado pelo filho de seu advogado, pois o art. 932, IV, do Código Civil limita a responsabilidade do empregador ou comitente aos atos de empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, sem extensão automática aos filhos destes.

Defende que a hipótese não se enquadra nos
arts
. 767 e 768 do Código Civil, porque não houve agravamento intencional do risco nem descumprimento contratual imputável à segurada. Sustenta, ainda, que a cláusula de exclusão de cobertura por condução do veículo por pessoa sem habilitação não pode ser aplicada quando o bem foi utilizado por terceiro sem autorização da contratante.

Aduz que a relação jurídica é de consumo, que as cláusulas restritivas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado e que a negativa de cobertura decorreu de interpretação extensiva da cláusula excludente.

Ao final, requer o acolhimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento da cobertura securitária, mediante entrega de veículo 0 km idêntico ao segurado ou pagamento do valor correspondente, indicado em R$ 318.068,00.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento da apelação (id. 360408464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado
suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o
apelante
se insurge precisamente contra a improcedência da indenização securitária
.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim,
REJEITO

a aventada falta de fundamentação específica
e CONHEÇO do recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir
interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. A delimitação contratual dos riscos cobertos e excluídos é, em regra, válida, desde que redigida com clareza e interpretada em conformidade com a boa-fé objetiva, com a função econômica do contrato e, nas relações de consumo, com a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos dos
arts
. 46, 47 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Também deve ser considerada a disciplina do art. 768 do Código Civil, segundo o qual
“o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”
. A perda da cobertura, portanto, não decorre automaticamente de qualquer circunstância agravadora verificada no momento do sinistro, exigindo-se a demonstração de conduta imputável ao segurado, com aptidão concreta para alterar o risco contratado.

E
xtrai-se
dos autos que
a autora
/segurada

disponibilizou

o veículo VW
Amarok

Highline
V6 ao advogado Amaro Cesar Castilho, pessoa devidamente habilitada, para realização de serviço em favor da empresa segurada na cidade de Cuiabá/MT. Também consta do
feito
que, em 02/03/2024, o automóvel foi conduzido pelo filho menor do referido advogado, que não possuía carteira nacional de habilitação e
se envolveu
em acidente de trânsito.

O boletim de ocorrência registra que o menor, ao perceber a tentativa de abordagem policial, empreendeu fuga em disparada, ingressou em via pela contramão e, na sequência, colidiu contra postes de iluminação e padrões de energia de estabelecimentos comerciais. O documento também consigna que o condutor declarou ser menor de idade, não possuir CNH e ter tentado fugir justamente por esse motivo, além de afirmar que havia
subtraí
do o veículo sem consentimento de seu pai
(id.
360408914
)
.

Esse contexto demonstra que a ausência de habilitação não se apresentou como circunstância meramente formal ou dissociada da dinâmica do sinistro, pois a inabilitação do condutor esteve relacionada à fuga da abordagem policial, à condução perigosa e à colisão que ocasionou a perda do veículo.
Ocorre que
, a existência de nexo entre a conduta do terceiro inabilitado e o acidente não é suficiente, por si só, para afastar a cobertura securitária, pois a exclusão fundada no art. 768 do Código Civil exige que o agravamento do risco seja imputável ao segurado.

No caso concreto, a seguradora não demonstrou que a empresa segurada tenha autorizado, permitido ou concorrido para que o veículo fosse conduzido por menor de idade sem habilitação. Ao contrário, a narrativa constante dos autos indica que o automóvel foi entregue a pessoa identificada e habilitada, prestadora de serviços da autora, e que a condução posterior pelo filho menor deste ocorreu sem autorização da segurada.

A cláusula contratual que exclui cobertura quando o veículo estiver sendo conduzido por pessoa sem habilitação não pode ser interpretada de forma isolada e extensiva, a ponto de transferir automaticamente ao segurado as consequências de todo ato praticado por terceiro não autorizado. A restrição de cobertura, por envolver limitação ao direito do segurado, deve ser examinada em conjunto com o art. 768 do Código Civil e com a exigência de agravamento intencional do risco pelo próprio contratante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
“a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.301.702/PR, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
29/10/2018).

Na mesma linha, esta Quarta Câmara de Direito Privado
já
decidiu que
“a condução de veículo sem habilitação não exclui, por si só, a cobertura securitária, exigindo-se prova do nexo causal para caracterizar agravamento intencional do risco”
(TJ-MT - Apelação Cível n. 1021047-89.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/02/2026, publicado em 25/02/2026).

Embora a condução por menor inabilitado tenha relação direta com a dinâmica do acidente, não ficou demonstrado agravamento intencional do risco por parte da segurada, nem autorização ou anuência da empresa para a condução irregular. A negativa de cobertura, portanto, apoiou-se em aplicação extensiva da cláusula restritiva, sem prova de conduta imputável à contratante apta a justificar a perda da garantia securitária.

Em reforço, cabe destacar:

“[...]
A falta de habilitação do segurado para a condução do veículo constitui mera infração administrativa e não retira o direito à cobertura securitária, até mesmo porque se faz necessária à efetiva contribuição do segurado para o acidente, o que não restou demonstrando a contento.
”

(TJ-MT 10058954020178110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Porto Estrela Locadora de Veículos e Máquinas Ltda. - EPP para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento da indenização securitária correspondente ao sinistro, observados os limites da apólice, com correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora a partir da citação.

I
nverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026